Tribunal: CARF
Processo: 10510.720347/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720347/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JOSEFA VALDOMIRA DE SOUZA FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO.
AI.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720347/2011-37
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias ofensa a princípios constitucionais e
inconstitucionalidade da lei tributária, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116/119), interposto contra o Acórdão 15-
28.233 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador/BA
DRJ/SDR (e-fls. 107/111) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 94/96) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 03/09)
que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da lavratura,
01/02/2011, atingiu o valor de R$ 382.654,69, composto de imposto, multa proporcional e juros
de mora. A ciência ao sujeito passivo deu-se pessoalmente na data de 23/02/2011.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
Em auto de infração (...) formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de
R$182.197,16, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até janeiro de
2011, perfazendo um crédito tributário total, até a data da notificação, de R$382.654,69.
A ação fiscal iniciou-se em 25/5/2010 com a ciência do termo competente, pelo qual o
cônjuge da contribuinte fora intimado a, dentre outros, apresentar os extratos relativos
às contas bancárias próprias, do seu cônjuge e dos seus dependentes, mantidas junto às
instituições financeiras no Brasil e no exterior, relativos ao período de janeiro/2006 a
dezembro/2007. É o que consta dos autos no processo no 10510.000084/2011-46, de
interesse do seu cônjuge. O não atendimento implicou a expedição da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), em que o Banco do Brasil S/A
fora intimado a apresentar dados relativos à movimentação das contas por ele mantidas
junto àquela instituição (fl.10).
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

Com base nos extratos obtidos, e tendo em vista a co-titularidade da contribuinte na
conta bancária, a autoridade fiscal procedeu à elaboração de demonstrativo com a
movimentação financeira e o encaminhou à contribuinte em anexo a Termo de
Intimação para, dentre outros, comprovar com documentos hábeis a origem dos
depósitos/créditos ali identificados (fls.72 a 84). Não tendo sido recebida a intimação
por via postal, a contribuinte fora então regularmente intimada por meio de edital, como
prevê o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 (fl.74). A autoridade fiscal então imputou-
lhe a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte regularmente intimado não teria comprovado a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que apenas mantém
conta conjunta com o seu esposo, sendo ele o primeiro titular, não tendo qualquer
envolvimento com os depósitos efetuados e por isso não sendo parte legítima a figurar
no pólo passivo da demanda tributária. Acresce que também não fora intimada a
oferecer defesa, a apresentar documentos comprobatórios das transações bancárias
identificadas ou a regularizar qualquer pendência com a Receita Federal, não obstante
essa instituição detivesse as suas informações cadastrais. Refere por isso inválidos os
atos de intimação que precederam a autuação, uma vez que apenas fora contatado o seu
cônjuge por telefone, quando já efetuado o lançamento. Requer a sua exclusão do pólo
passivo da obrigação tributária, ou a devolução do prazo de defesa para apresentar as
justificativas e demonstrar a improcedência da autuação, pois jamais pretendera
qualquer sonegação ou omissão de informações à Receita Federal, até mesmo porque
não se enquadra nos critérios de obrigatoriedade de apresentação da declaração de ajuste
anual. (fls.94 a 98).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVAS.
Para excluir a presunção legal de rendimentos omitidos, a origem dos depósitos
bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos, que permitam a
identificação individualizada dos respectivos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
O lançamento fora realizado sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim
dispõe:
(...)
Esse dispositivo estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos, o que não
foi feito.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificado da decisão a quo em 23/11/2011 (e-fls. 114) a
ora Recorrente apresentou seu Recurso em 17/10/2011 (e-fls. 116), de onde seus argumentos são
extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz apertada síntese da lide administrativa e da decisão de primeira instância;
- repisa os argumentos já apresentados em sede impugnatória;
- inova indicando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal; e
- inova também ao apontar a inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei Ordinária
no 9.430/96, e do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, reclamando ainda da obrigação da RFB
esgotar todos os meios de intimação, não apenas utilizando o edital.
6. Retoma seu pedido final impugnatório, ou seja, o provimento do seu Recurso, a
devolução da oportunidade de defesa e de apresentação documental, a anulação do auto de
infração e a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
7. Na data de 19/07/2012 foi proferida a Resolução de Sobrestamento no 2202-
00.238 da 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste CARF, (e-fls.
121/124), uma vez que os processos que envolviam as autuações com base no artigo 42, da Lei
9.430/96 deviam restar sobrestados até o Julgamento dos recursos extraordinários sobre tal
matéria pelo STJ.
8. Observa-se nos autos ainda o despacho de saneamento de 02/09/2015 (e-fl.
121) com a seguinte informação:
O presente Despacho de Saneamento automático é para o registro de lacuna de
Numeração de folhas 101 a 106, ocorrida por problemas operacionais (...)
JUSTIFICATIVA:
Considerando que o(s) documento(s) excluído(s) ainda não era(m) definitivo(s) no
processo/dossiê, não comportando Termo de Desentranhamento, e da possibilidade de
número de folhas subsequentes terem sido objeto de remissões em documentos neste ou
em outros processos/dossiês, optou-se por registrar a falta/lacuna destas no índice, por
este Despacho. Registre-se que a lacuna de numeração de folhas será definitiva neste
processo/dossiê.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
11. Constata-se que, nesta fase recursal, a interessada aduz argumentos que não
foram expostos em sede impugnatória. São os mesmos relativos a: (i) ofensa aos princípios da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (ii) da inconstitucionalidade do artigo
42 da Lei Ordinária no 9.430/96, e do artigo 23 do Decreto no 70.235/72; (iii) necessidade de
esgotar todos os meios de intimação, não simplesmente ser utilizado o edital.
12. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
15. Apesar da preclusão claramente caracterizada, enriquecedor é indicar que
arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
16. Sem mais alegações preliminares a serem conhecidas, parte-se à análise do
mérito. Recorre-se neste momento, para esclarecimento jurisdicional e argumentativo, à preciosa
citação do Acórdão 2202-005.520 desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i. Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço
licença para transcrever o trecho colacionado abaixo, o qual tomo então como razões de decidir
(grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
17. Claro está então que a Lei exige a apresentação, pela contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação, ou ainda que
tais depósitos não teriam sido por ela mesmo aferidos. No presente caso, a contribuinte não
apresentou documentação probatória alguma, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal.
18. E sendo a contribuinte identificada como co-titular das contas bancárias onde
ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com
estrito respeito aos artigos 42 da Lei 9.430/96 e 142 do CTN. Basta a ocorrência dos depósitos,
que podem ser verificados nos extratos bancários, para a consolidação do lançamento.
19. Desde o início da ação fiscal a autuada teve a oportunidade de comprovar a
origem dos depósitos em suas contas, e não o fez. Dessa forma, conforme já explanado acima e
em decorrência da presunção regulamentada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, foi corretamente
consolidada a base de cálculo do auto de infração com a consideração de todos os depósitos
bancários ocorridos nas contas da autuada, sem necessidade então qualquer retificação do
lançamento.
20. Mui propriamente já se manifestou a Instância de piso contra os argumentos
repisados sobre a interessada ser parte legítima a figurar no polo passivo, sobre a validade dos
atos de intimação, sobre a regularidade de todo o procedimento fiscal; sobre a devolução de
prazo, sobre sonegação ou omissão de informações à Receita Federal.
21. E dessa apreciação verifica-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão de
manutenção do lançamento diante de tais argumentos, como já bem explanado no seguinte
excerto de seu voto abaixo transcrito, o qual adoto então como razões de decidir, conforme
facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III, do Regulamento Interno deste CARF:
(...)
Independentemente da participação da contribuinte nos depósitos efetuados na conta
bancária, que afirma não ter envolvimento, é apenas o fato de tê-la em conjunto com o
cônjuge que a torna parte legítima a figurar no pólo passivo da demanda tributária. Essa
é a previsão expressa no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
assim dispõe:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Em relação à validade dos atos de intimação, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
com as alterações posteriores, estabelece:
Art. 23. Far-se-à a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I no endereço da administração tributária na internet;
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(...).
A interessada argui que não fora intimada a oferecer defesa, a apresentar documentos
comprobatórios das transações bancárias identificadas, ou a regularizar qualquer
pendência com a Receita Federal. Não é o que se extrai dos autos. A intimação por via
postal lhe fora encaminhada no endereço por ela eleito como seu domicílio fiscal, para
que comprovasse a origem dos créditos em sua conta bancária. Verificada improfícua
essa tentativa, fora regularmente intimada por meio de edital, como prevê o dispositivo
citado (fl.74). Válidos, portanto, os atos de intimação que precederam a autuação.
Regular também fora todo o procedimento fiscal, que obedeceu às condições e formas
legais a ele pertinentes, com as informações obtidas por requisições próprias,
formuladas às instituições financeiras, devidamente fundamentadas e emitidas por
autoridade competente. Não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses de nulidade,
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, mais especificamente,
a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. No presente caso
nada há a argüir objetivamente quanto a esses aspectos. A impugnante fez amplo uso do
direito de defesa, plenamente exercido com a impugnação apresentada e a respectiva
apreciação que se faz nesse julgamento, não havendo que se falar em devolução de
prazo para apresentar justificativas e documentos comprobatórios das transações
bancárias identificadas, bem como para demonstrar a improcedência da autuação.
(...)
O argumento de que não pretendera qualquer sonegação ou omissão de informações à
Receita Federal, até mesmo porque não se obriga a apresentar a declaração de ajuste
anual, não é suficiente para desconstituir a responsabilidade da contribuinte, que no
direito tributário é objetiva e independe da intenção do agente, conforme dispõe o art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
22. Assim sendo, afastados estão todos os argumentos de mérito expostos pela ora
recorrente, e totalmente impertinente a pretensão da interessada em provimento do seu Recurso,
ou devolução da oportunidade de defesa e de apresentação documental, ou a anulação do auto de
infração ou ainda a sua exclusão do polo passivo do lançamento..
Conclusão
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720347/2011-37

23. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias ofensa a princípios constitucionais e inconstitucionalidade da lei tributária, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital